Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES DE CRIME FLAGRANCIAL. BUSCA REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/2006. QUANTIDADE EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
4. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
6. A quantidade elevada de droga é circunstância idônea para exasperação da pena-base, conforme previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, o que justifica a elevação da pena-base, já que apresenta, por si só, elevado grau de censurabilidade e alto poder de difusão.
7. É possível a correção de erro material no cálculo da pena constante da sentença.
8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Erro material corrigido de ofício.